Tribunal: TJDFT
Processo: 0750981-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. IPTU. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO POR PARTE DO LOCADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta nulidade do cumprimento de sentença, porquanto o locador não comprovou ter realizado o pagamento do IPTU do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de nulidade do cumprimento de sentença; (ii) avaliar a exigência de comprovação de pagamento dos encargos acessórios do contrato de locação por parte do locador para exigir o seu crédito do locatário, sendo que existe cláusula expressa no contrato entabulado de que o pagamento do IPTU era de responsabilidade do locatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 8.245/1991 - Lei do Inquilinato no art. 23, inciso I, prevê como sendo obrigação do locatário: “I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
4. Em que pese obrigação de pagamento do IPTU ser “propter rem”, que adere à coisa, há cláusula expressa no contrato de locação de que a locatária arcará com o pagamento de todos os impostos e taxas referentes ao contrato de aluguel entabulado entre as partes.
5. A jurisprudência tem adotado o entendimento de que é prescindível a comprovação de pagamento dos encargos acessórios do contrato de locação por parte do locador para exigir o crédito do locatário, quando há cláusula contratual expressa a respeito da responsabilidade do locatário quanto ao pagamento desses encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação de pagamento de IPTU pode ser validamente transferida ao locatário por disposição contratual. 2. A ausência de comprovação prévia de pagamento pelo locador não invalida o cumprimento de sentença."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/1991, art. 23, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936583, 0711031-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a TURMA CÍVEL, j. 17/10/2024, p. 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 1930767, 0729906-19.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a TURMA CÍVEL, j. 02/10/2024, p. 15/10/2024.